Tribunal: TJDFT
Processo: 0000316-44.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. "QUANTUM" DE AUMENTO DA PENA-BASE. REVISÃO. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. "BIS IN IDEM" EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Lei Maria da Penha. Lesões Corporais Graves e, em outra oportunidade, Ameaças. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu lesionou a vítima. Em outra oportunidades, a ameaçou e cometeu vias de fato, tornando-se, assim, inviáveis pedidos absolutórios.
2. Na espécie, não há que se falar em absolvição por falta de provas, uma vez que a vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, declarou de modo harmônico e coerente que o apelante a ameaçou de morte, lesionou seu tornozelo e a empurrou enquanto ainda se recuperava da primeira lesão grave.
3. O e. STJ tem adotado, na pena-base, o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, tem sido necessária fundamentação específica que justifique a elevação superior ao patamar indicado.
4. No crime descrito no art. 129, § 1o, inciso I, e § 10 do Código Penal, o tipo penal é integrado pelo fato de o crime ter sido cometido em situação de violência doméstica contra a mulher, de modo que não se pode aplicar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, sob pena de configurar indevido "bis in idem".
5. Ao estabelecer o "quantum" devido a título de danos morais, deve-se observar a condição social, educacional, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. Deve-se valorar, também, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Desse modo, observando o caso "in concreto", verifico que há motivos para a redução do montante fixado pela Magistrada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.